Tribunal: STF
Processo: HC 270321
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Ato tido como coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

    2. Inviável, na via eleita, a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.

    3. Agravo regimental conhecido e não provido.